Tribunal: STF
Processo: Rcl 62740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, DOS REQUISITOS DO ART. 319, INC. II, DO CPC, JUNTADA AOS AUTOS DA DECISÃO RECLAMADA E DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA INOBSERVADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por V. M. L. contra decisão da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Capital/PE, mediante a qual teria sido inobservado o que previsto nos arts. 489, § 1º, do CPC e 93, inc. IX, da CRFB. 



    2. A reclamante deixou de apontar a decisão reclamada e o paradigma inobservado, dentre as hipóteses previstas em lei (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB, art. 103-A, § 3º, da CRFB, arts. 988 a 993 do CPC e arts. 156 a 162 do RISTF).



    3. Ausentes, também, os requisitos do art. 319 inc. II e a procuração (art. 103 do CPC).



    4. Pela Petição STF nº 111.650/2023, protocolada em 05/10/2023, a reclamante postula a desistência da presente medida.   



    É o relatório.   



    Decido.   



    5. Diante da inépcia da petição inicial e da ausência de interesse no seguimento do feito, formalizada pela reclamante, nos termos do pedido de desistência, a petição inicial deve ser indeferida, conforme o art. 330, incs. I e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:



    I - for inepta;



    II - a parte for manifestamente ilegítima;



    III - o autor carecer de interesse processual;



    IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.”



    6. Reputo desnecessário cumprir o que previsto no art. 321 do CPC, tendo em vista a inequívoca demonstração da parte reclamante em não ter interesse no prosseguimento da reclamação, conforme Petição STF nº 111.650/2023 (e-doc. 5). 



    7. Ante o exposto, indefiro a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c o art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil.  



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, reguardadas  as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator